Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-19.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1001415-19.2019.8.11.0045
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDOS: AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT (id 63253485) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 56383974):
“APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR - PRECEDENTE DO STJ - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 85, §2°, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado (STJ, AgInt no AREsp n°. 703635/RJ). Mesmo que seja expressivo o valor da causa, os honorários sucumbenciais devem tê-lo como parâmetro e estar limitados entre 10% e 20% quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido (art. 85, §2°, do CPC).” (TJMT, RAC 1001415-19.2019.8.11.0045, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)
Os Embargos de Declaração id 57388955 foram rejeitados, conforme acórdão id 59680487.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos “(...) 835, XIII, § 3o, 239 e §1o artigo 85, §8o do CPC, e ainda, o entendimento jurisprudencial desta E. Corte, tornando cabível a interposição do presente recurso, com base no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal de 1988.”
Aponta que o artigo 835, XIII, § 3o do CPC expressamente dispõe sobre a necessidade de intimação (e não citação) do garante hipotecário, salientando que este compareceu espontaneamente aos autos, sendo dispensável nova citação da garante hipotecária, nos termos dos artigos 239, § 1o e 272, § 8o, do CPC, apontando e existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema.
Assevera que a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor da causa afronta o disposto no artigo 85, § 8o do CPC, uma vez que “(...) se mostra totalmente desarrazoado, eis que representa o montante de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 63385463 e 63490493.
A decisão de id 64340986 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Recorrente.
Contrarrazões no id 68345454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
A controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo interposto pela Recorrida/Embargante e desprovimento do apelo interposto pela instituição financeira visando reformar a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido e a condenou ao pagamento de custas e honorários.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.026, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que “tentou-se restaurar a segurança jurídica emplacada em outro voto proferido pelo mesmo desembargador relator, julgado à unanimidade, que teve desfecho diferente do aqui discutido, bem como teve o caráter prequestionador”.
Por sua vez, a colenda câmara fixou entendimento no sentido de que (id 56252482):
“De maneira alguma a manifestação sumária e não exauriente desta Corte no Agravo de Instrumento implica na resolução do mérito. Logo, sendo este o momento adequado para a análise plena do caso, é descabido cogitar em violação às decisões deste órgão colegiado.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado (STJ, AgInt no AREsp n°. 703635/RJ).
Desse modo, é coerente o decisum pela procedência do feito, desconstituição da penhora sobre o imóvel com matrícula n°. 25.622 do CRI de Lucas do Rio Verde, inclusão da embargante no polo passivo da Ação Executiva e concessão de prazo para defesa.”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1022 E 489. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As questões referentes aos arts. 3o, 141, do CPC, não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a Súmula 211/STJ.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando a questão jurídica alegada em sede de recurso extraordinário não foi debatida no Tribunal de origem, opera-se a preclusão, sendo, portanto, indispensável o cumprimento do requisito do prequestionamento.
4. A decisão da Corte Estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Casa, no sentido de que é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1557180/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte entende que o comparecimento espontâneo do executado, após a efetivação da penhora, não supre a necessidade de sua intimação com a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução fiscal (AgRg no REsp. 1.201.056/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.9.2011; AgRg no REsp. 1.358.204/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.5.2014; AgRg no REsp. 1.201.056/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Rel. p/Acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.9.2011).
2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1404541/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 835, XIII, § 3o, 239, § 1o e 272, § 8o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Diante desse quadro, para rever o entendimento do Tribunal a quo acerca do montante dos honorários sucumbenciais arbitrado por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a caracterização da fraude em execução exige a existência de registro prévio de penhora na matrícula do imóvel ou prova inequívoca da má-fé do adquirente.
2. Os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa não se mostram exorbitantes a ponto de justificar a sua revisão, incidindo, na espécie, a Súmula 7/STJ a obstar o conhecimento do recurso.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1754079/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII